Tribunal: TJBA
Processo: 8040276-48.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040276-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GLAUCIO MACHADO PEREIRA Advogado(s): ANDERSON CONCEICAO SANTANA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). IMPLANTAÇÃO DAS REFERÊNCIAS ‘III’, ‘IV’ E ‘V’. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar aposentado contra ato omissivo de autoridades estaduais da Bahia, visando à incorporação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nas referências III, IV e V aos seus proventos de inatividade, com fundamento no direito à paridade remuneratória e na alegada natureza genérica da referida gratificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a impugnação à concessão da gratuidade de justiça ao impetrante; (ii) averiguar a adequação do mandado de segurança para a pretensão deduzida; (iii) examinar se incidem decadência ou prescrição total sobre o fundo de direito postulado; e (iv) determinar se é devida a percepção da GAP III, IV e V ao policial militar inativo, à luz da paridade remuneratória e da natureza da gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, por ausência de elementos robustos que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada pelo impetrante, cuja remuneração é compatível com o benefício, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88 e do art. 98 do CPC. 4. A via eleita é adequada, pois o mandado de segurança impugna omissão administrativa concreta e não mera legalidade em tese. 5. A decadência e a prescrição do fundo de direito são afastadas, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, com parcelas exigíveis mês a mês, sendo prescritas apenas aquelas anteriores ao quinquênio anterior à impetração. 6. A Gratificação de Atividade Policial (GAP), inclusive nas referências IV e V tem caráter genérico, por ser paga indistintamente aos policiais da ativa, configurando aumento remuneratório extensível aos inativos por força da paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/01. 7. A negativa de implantação/extensão da GAP aos inativos viola os princípios constitucionais da isonomia e da paridade, sendo a gratificação devida também aos militares da reserva. 8. A jurisprudência do TJ-BA e do STJ reconhece o direito à implantação/extensão de gratificações de caráter genérico aos inativos com base na paridade constitucional. 9. Os valores retroativos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir daí, pela taxa SELIC, nos termos do Tema 810 do STF e da EC nº 113/2021. 10. Deve ser feita compensação com valores eventualmente já percebidos a título de GAP para evitar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8040276-48.2025.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, GLÁUCIO MACHADO PEREIRA, e, como impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça; de inadequação da via eleita; e de decadência/prescrição, agitadas pelo ESTADO DA BAHIA em sede de intervenção, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada pelo impetrante, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)